Tribunal: TJBA
Processo: 8031810-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8031810-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSEANE PIRES LIMA, ERICK MENEZES DE OLIVEIRA JUNIOR

IMPETRADOS: ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
WILSON MARCILIO DOS SANTOS

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA.
MUDANÇA DO REGIME DE TRABALHO DOS DOCENTES DA
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA - UESB. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA. REJEITADA. AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DA UNIVERSIDADE. NECESSIDADE DE HOMOLOGAÇÃO
PELO REITOR. EXISTÊNCIA DE PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA SUPORTAR O AUMENTO REMUNERATÓRIO.

AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
OMISSÃO DE IMPLEMENTAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO. EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 262 E 271 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I - No tocante à impugnação da assistência judiciária gratuita, não comporta guarida ao Ente Estadual, visto que houve pagamento das custas processuais no ID 45958793, ficando prejudicada a questão.

II -
C
umpre destacar que a preliminar
suscitada pelo Estado da Bahia, de não cabimento da presente ação mandamental por ausência de prova pré-constituída, será analisada juntamente com o mérito, já que está diretamente ligada a verificação do direito líquido e certo ora pleiteado.

III - Possui direito líquido e certo à mudança de regime de trabalho de carga horária o professor universitário que comprovar o atendimento à aprovação da demanda pelo Departamento, à homologação pelo Reitor, bem como ao prévio estudo de impacto financeiro, com declaração expressa do ordenador das despesas de adequação orçamentária e financeira.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8031810-36.2023.8.05.0000
, em que figuram como Impetrante,
ASSOCIAÇÃO DOS DOCENTES DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
,
e, como Impetrados, o
REITOR DA INSTITUIÇÃO UESB,
o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar e

CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
,
nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESA. LÍCIA PINTO FRAGOSO MODESTO

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA